Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro em face de decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Biagio Santoro, determinara que o órgão de assistência contábil do juízo retificasse o esboço de partilha confeccionado para, dentre outras medidas, computar o débito que ensejara a penhora realizada no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro José de Aguiar Santoro em favor de Francisco Navaro Canizares, no valor de R$ 32.463,64, e, outrossim, excluísse a dívida que ensejara a penhora de crédito em favor de João Rodrigues da Silva por não se tratar de débito do espólio, mas de obrigação trabalhista originaria de vínculo empregatício mantido com a sociedade Cris Metal Indústria e Comércio de Metais. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se no esboço de partilha as dívidas do espólio com os credores Francisco Navaro Canizares e João Rodrigues da Silva. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a determinação de exclusão do esboço de partilha dos débitos detidos pelo espólio com os credores Francisco Navaro Canizares e João Rodrigues da Silva não afigurara-se correta. Sustentaram que o crédito detido por João Rodrigues da Silva traduz dívida do espólio que fora solvida pelo herdeiro Bruno de Aguiar Santoro. Esclareceram que o extinto era proprietário da Cris Metal Indústria e Comércio de Metais e João Rodrigues da Silva fora empregado da sociedade empresária, possuindo crédito trabalhista pendente de quitação. Destacaram que o herdeiro Bruno de Aguiar Santoro realizara, com recursos próprios, o pagamento das obrigações trabalhistas devidas a aludido credor e habilitara esse valor nos autos da ação de inventário para ser ressarcido pelo espólio no momento da partilha, não sobejando possível a exclusão determinada pelo provimento guerreado. Asseveraram, outrossim, que o crédito de titularidade de Francisco Navaro Canizares fora quitado pelo herdeiro José de Aguiar Santoro, com recursos próprios, durante o curso da ação de inventário. Pontuaram que a ação de cobrança manejada por Francisco Navaro Canizares em desfavor do de cujus fora extinta, sendo revogada a penhora que alcançara quinhão hereditário. Defenderam que, nesse contexto, os herdeiros Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro quitaram, com recursos próprios, dívidas exclusivas do espólio, devendo se computar e considerar as quantias vertidas no esboço de partilha, viabilizando o ressarcimento dos herdeiros quanto ao que despenderam em favor do monte. Acentuaram que, caso seja preservada a decisão guerreada, experimentarão aludidos sucessores graves prejuízos financeiros, pois quitaram dívidas exclusivas do espólio com recursos próprios, devendo ocorrer a sub-rogação em seu favor dos débitos devidos aos credores João Rodrigues da Silva e Francisco Navaro Canizares. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro em face de decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Biagio Santoro, determinara que o órgão de assistência contábil do juízo retificasse o esboço de partilha confeccionado para, dentre outras medidas, computar o débito que ensejara a penhora realizada no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro José de Aguiar Santoro em favor de Francisco Navaro Canizares, no valor de R$ 32.463,64, e, outrossim, excluísse a dívida que ensejara a penhora de crédito em favor de João Rodrigues da Silva por não se tratar de débito do espólio, mas de obrigação trabalhista originaria de vínculo empregatício mantido com a sociedade Cris Metal Indústria e Comércio de Metais. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se no esboço de partilha as dívidas do espólio com os credores Francisco Navaro Canizares e João Rodrigues da Silva. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e possibilitar de se incluir como passivo de responsabilidade do espólio créditos que eram detidos por Francisco Navaro Canizares e João Rodrigues da Silva, pois, segundo aduziram os agravantes, conquanto tenham os herdeiros Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro solvido, com recursos próprios, os créditos por eles detidos frente ao falecido, devem os valores correspondentes ser inseridos no esboço de partilha, subrrogando-se em favor dos herdeiros os importes que despenderam em proveito do montante. Ou seja, a resolução do inconformismo demanda a aferição se os débitos realizados pelos herdeiros nominados efetivamente eram da responsabilidade do espólio, devendo ser compensados na partilha. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme pontuado, defendem os agravantes que o crédito que era detido por Francisco Navaro Canizares deve ser incluído no esboço de partilha como dívida do espólio. Ocorre, contudo, que, em consonância com o provimento sob reexame, a medida fora determinada pelo juízo do inventário, carecendo os agravantes, quanto ao ponto, de interesse processual. Com efeito, da literalidade da decisão vergastada infere-se que fora assentado que o esboço de partilha confeccionado pelo órgão de assistência contábil do juízo não computara o débito originário de crédito detido por Francisco Navaro Canizares, e, diante do havido, determinara o juízo a retificação do esboço para que fosse contemplado o valor correspondente. Para ilustrar essa ilação, transcreve a decisão arrostada[1] na parte em que cuidara do credor individualizado, in verbis: “Trata-se de ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de BIAGIO SANTORO, 43646995 - Pág. 2), ocorrido em 2/8/1991, que em vida convivia em união estável com IVA RODRIGUES FERREIRA (ID pelo período de novembro de 1984 a agosto de 1991 (conforme sentença no processo no 2005.07.1.011140-5- ID 43642282). Figuram como herdeiros JOSÉ DE AGUIAR SANTORO; BRUNO DE AGUIAR SANTORO; BIAGIODE AGUIAR SANTORO; BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO; CAYO HENRIQUE FERREIRASANTORO e GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO. Os bens que compõem o espólio: (...) Das dívidas: 3. Penhora realizada no rosto dos autos, sobre o quinhão do herdeiro José de Aguiar Santoro em favor de Francisco Navaro Canizares, no valor de R$ 32.463,64, atualizado até 28/5/1996, cuja Execução tramita perante a 4o. Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 43628971 - Pág. 3). (...) BRUNO DE AGUIAR SANTORO foi nomeado inventariante (ID 43634618), havendo prestado compromisso (ID 43634691). (...) Instado o inventariante apresentou plano de partilha (ID 62306486). Os herdeiros Cayo Henrique, Giannina e a meeira Iva apresentaram impugnação ao plano de partilha apresentado pelo inventariante e asseveraram a inexistência das dívidas arroladas em relação aos veículo VW Santana Quantum, placa BN7249, bem como a exclusão da dívida paga por Bruno de Aguiar Santoro em favor de João Rodrigues da Silva, uma vez que se trata de dívida trabalhista oriunda da empresa Cris Metal Indústria e Comércio de Metais (ID 63588267). Os demais herdeiros permaneceram inertes (ID 63634797). A contadoria apresentou esboço de partilha (ID 63705054). Os herdeiros Bruno, Biagio e José de Aguiar discordaram do esboço de partilha e aduziram que não foram contempladas as penhoras no rosto dos autos referente aos créditos de João Rodrigues da Silva e Francisco Navaro Canizares, bem como reputou à meeira a meação sobre o imóvel localizado na CSB 6,lote 7, apartamento 402 (ID 65355566). (...) É o relatório. Decido. Verifico, ainda que o esboço de ID63705054 a penhora realizada no rosto dos autos, não contemplou sobre o quinhão do herdeiro José de Aguiar Santoro em favor de Francisco Navaro Canizares, no valor de R$ 32.463,64, atualizado até 28/5/1996, cuja Execução tramita perante a 4o. Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 43628971 - Pág. 3) (...) Ante o exposto, remetam-se os autos ao Contador Judicial para retificação do esboço de partilha, nos termos acima.” Deflui do decidido que fora determinada a retificação do esboço de partilha confeccionado pela contadoria judicial para que seja contemplada, como dívida do espólio, o valor correspondente à penhora no rosto dos autos referente aos créditos de Francisco Navaro Canizares, devendo o crédito correspondente ser revertido em favor do herdeiro que o realizara. Destaca-se, por oportuno, que o esboço de partilha elaborado pelo contador do juízo, após a edição do provimento guerreado, computara como dívida do espólio a quantia de R$ 32.463,64 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), referente ao credor Francisco Navaro Canizares, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “ESBOÇO DE PARTILHA I - AUTOR DA HERANÇA: BIAGIO SANTORO II – INVENTARIANTE BRUNO DE AGUIAR SANTORO III – MEEIRA/HERDEIROS Viúvo(a) Meeira(a): IVA RODRIGUES FERREIRA 1 - JOSÉ DE AGUIAR SANTORO 2 - BRUNO DE AGUIAR SANTORO 3 - BIAGIO DE AGUIAR SANTOROII - INVENTARIANTE: 4 - BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO 5 - CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO 6 - GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO (...) Infere-se, destarte, que o débito do espólio com Fancisco Navaro Canizares fora computada no esboço da partilha, ficando patente que, quanto ao particular, estão os agravantes desprovido de interesse recursal, restando, por conseguinte, preservado seu interesse no tocante à inclusão, como débito do espólio, o crédito detido por João Rodrigues da Silva, que fora realizado pelo sucessor nomeado. No tocante ao crédito individualizado, infere-se que, de fato, não sobeja possível sua inclusão no esboço de partilha, não podendo ser debitado ao espólio aludido débito. É que, conforme alegaram os próprios agravantes, o crédito detido por João Rodrigues da Silva possui natureza trabalhista decorrente do vínculo empregatício que possuía com a sociedade empresária Cris Metal, da qual o extinto era sócio. Nesse sentido, transcreve-se as alegações formulada pelos agravantes na peça recursal[3]: “Ao contrário do que restou consignado no r. decisum guerreado, a dívida do espólio referente ao crédito pertencente a JOÃO RODRIGUES DA SILVA, na qual se sub-rogou o herdeiro BRUNO DE AGUIAR SANTORO, é de responsabilidade do ‘de cujus’, conforme ofício de ID 43628837 em anexo, até porque proprietário da empresa CRISMETAL(ID 43628923, em anexo), até então bem integrante do acervo do Espólio (ID43641977, em anexo). Nesse ponto, cumpre apontar que a referida dívida foi devidamente habilitada nos autos e paga pelo agravante no curso do processo de inventário com recursos próprios (ID 43630581, ID 43630586e ID43636908,em anexo), antes da exclusão operada em 25/08/2016 (ID43642677, em anexo).” Aferido, portanto, que o crédito detido por João Rodrigues da Silva é originário do vínculo trabalhista com a sociedade empresária Cris Metal, sobeja inexorável que não pode ser debitada ao espólio. É que, conforme decisão datada de 25.08.2016, proferida nos autos da ação de inventário, fora determinado que todos os débitos relacionados à Cris Metal deveriam ser excluídos do inventário, tendo em vista que aludida sociedade empresária encerrara suas atividades três anos antes do falecimento do de cujus, Sr. Biaggio Santoro, confira-se[4]: “Para regular prosseguimento do presente inventário determino a adoção das seguintes providências: EXCLUO do rol de bens a serem inventariados no Espolio de Biaggio Santoro a sociedade empresária CRISMETAL, porquanto está inativa desde 30.08.1988 (antes da abertura da sucessão, que ocorreu em 2/08/1991), conforme documentos de fls. 1457/1458. (...)” Com efeito, não se infere dos autos que aludida decisão tenha sido reformada e, diante do que restara decidido, não sobeja possível se computar a débito referente a João Rodrigues da Silva como débito do espólio. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível que a quitação do aludido débito trabalhista seja debitada ao espólio, como se integrante do passivo da responsabilidade do falecido, até porque germinado de relação trabalhista mantida com empresa da qual era sócio. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante do inventário, não há que se reprisar a questão relativa à inclusão do débito originário de crédito trabalhista detido por João Rodrigues da Silva no esboço de partilha como passivo a ser solvido pelo espólio. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que os agravantes não aduziram argumentação passível de conhecimento, pois, quanto a uma das pretensões, carecem de interesse, e, quanto ao outro, está acobertada pela preclusão, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes ressente-se de sustentação. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo dos agravantes, desprovido de lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão e pretensão já resolvida segundo o defendido, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70560583 - Pág. 1/3 (fls. 3501/3503) – ação principal. [2] - UD Num. 71307302 - Pág. 1/2 (fls. 3517/3518) – ação principal. [3] - ID Num. 19625983 - Pág. 5 (fl. 8). [4] - ID Num. 19626005 - Pág. 2 (fl. 48). [5] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927